Tribunal: STF
Processo: ARE 1587406
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Execução de obrigação de fazer convertida em obrigação de pagar quantia certa. Astreintes. Submissão à sistemática dos precatórios. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, por ausência de prequestionamento de parte da questão suscitada no recurso extraordinário e por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do art. 100 da Constituição da República.

    II. Questão em discussão

    2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve prequestionamento de toda a questão trazida no recurso extraordinário; (ii) saber se é mandatória a aplicação da sistemática dos precatórios para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, envolvendo dívida de valor decorrente de penalidade por descumprimento de obrigação de fazer anteriormente fixada.

    III. Razões de decidir

    3. O debate prévio sobre a matéria constitucional é pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.

    4. Parte dos dispositivos constitucionais indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento.

    5. É imprescindível a observância do art. 100 da Constituição da República nos casos em que a obrigação de fazer, estimulada pela incidência das astreintes, transmuta-se em obrigação de pagar quantia certa, haja vista o inadimplemento daquela primeira prestação.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 100 e 102; CPC, art. 1.021, § 4º.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 573.872-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017; SL nº 1.618/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023; RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023.